Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. NUMERAÇÃO DIVERSA DO CONTRATO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No caso, apesar de o autor ter encaminhado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, não indicou corretamente o número do contrato firmado com o réu/apelado. Convém destacar, a propósito, que a indicação na notificação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora.
3. A discordância das partes não encerra contradição no julgado e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
4. A ausência de vício no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Negou-se provimento aos aclaratórios.